Tribunal: STJ
Processo: 2340243-73.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777457 - SP (2024/0399919-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CICERO JOSE VIEIRA NETO
ADVOGADO
: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP188566
AGRAVADO
: JEAN HARLEI NILO
ADVOGADO
: HENRIQUE SPINOSA - SP138029
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial, mantendo a
penhora de imóvel por falta de comprovação de que se trata de
bem de família. A parte recorrente alega que o imóvel
penhorado é seu único bem e residência, defendendo a
impenhorabilidade com base no art. 1o da Lei 8.009/90. O
Tribunal de origem concluiu pela penhorabilidade do imóvel,
considerando que a parte recorrente não comprovou a
destinação do imóvel como bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se penhora do
imóvel pode ser mantida diante da alegação de que se trata de
bem de família, e se a revisão da conclusão do acórdão
impugnado demandaria reexame de provas, vedado em recurso
especial conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. É reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que a parte
recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o
imóvel penhorado seria bem de família.
5. Neste contexto, a revisão das conclusões adotadas pelas
instâncias ordinárias com base na análise do conjunto probatório
dos autos é vedada segundo óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA48324118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7126e512-8c43-4e84-81cd-a8628e4ebe55

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 13:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7126e512-8c43-4e84-81cd-a8628e4ebe55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777457 - SP (2024/0399919-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CICERO JOSE VIEIRA NETO
ADVOGADO
: PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP188566
AGRAVADO
: JEAN HARLEI NILO
ADVOGADO
: HENRIQUE SPINOSA - SP138029
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial, mantendo a
penhora de imóvel por falta de comprovação de que se trata de
bem de família. A parte recorrente alega que o imóvel
penhorado é seu único bem e residência, defendendo a
impenhorabilidade com base no art. 1o da Lei 8.009/90. O
Tribunal de origem concluiu pela penhorabilidade do imóvel,
considerando que a parte recorrente não comprovou a
destinação do imóvel como bem de família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se penhora do
imóvel pode ser mantida diante da alegação de que se trata de
bem de família, e se a revisão da conclusão do acórdão
impugnado demandaria reexame de provas, vedado em recurso
especial conforme Súmula 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. É reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que a parte
recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o
imóvel penhorado seria bem de família.
5. Neste contexto, a revisão das conclusões adotadas pelas
instâncias ordinárias com base na análise do conjunto probatório
dos autos é vedada segundo óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
Documento eletrônico VDA48062152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:10
Código de Controle do Documento: 88950b1a-90ca-45b9-b700-3267fd30fb7d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CICERO JOSE
VIEIRA NETO contra decisão proferida pela Presidência da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial. (e-
STJ, fls. 60/61).
O recurso especial foi interposto pela parte com fundamento da alínea
"a" do permissivo constitucional, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Agravo de instrumento. Impenhorabilidade do bem de família não
reconhecida à falta de prova sobre a destinação do imóvel. Penhora
mantida. Recurso desprovido.
Nas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 32/42) a parte recorrente
alega, em síntese, que o julgamento regional incorreu em violação ao artigo 1o da Lei
8.009/90, ao deixar de reconhecer impenhorabilidade de imóvel penhorado.
Defende que "restou demonstrado, de forma cabal, que o imóvel
" e que "
penhorado constitui o único bem e a única residência do Recorrente
Diante
da caracterização do imóvel como único bem e residência do Recorrente, a penhora
0" (e-STJ, fl. 40), aduzindo
configura flagrante violação ao art. 1o da Lei n° 8.009/9
que o acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial dominante acerca da
matéria.
Argumenta que, considerando que não existem outros imóveis em seu
nome, é inequívoca a impenhorabilidade do bem de família que seria destinado a
sua residência, defendendo ser necessário o imediato reconhecimento de sua
impenhorabilidade.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial para
anular o acórdão impugnado a fim de que seja declarada a impenhorabilidade do
imóvel discutido nos autos (e-STJ, fl. 41).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 49/52).
Em juízo de admissibilidade, negou-se admissão ao recurso especial
em razão da ausência de afronta ao dispositivo legal indicado e incidência do óbice
da Súmula 7/STJ. (e-STJ, fls. 60/61).
Sobreveio o presente agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 64/72),
em que a parte agravante rebate os fundamentos da decisão de inadmitiu o recurso
especial.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou. (e-STJ, fl. 74).
Documento eletrônico VDA48062152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:10
Código de Controle do Documento: 88950b1a-90ca-45b9-b700-3267fd30fb7d

Os autos foram alçados a este Superior Tribunal de Justiça, sendo
determinada sua distribuição (e-STJ, fl. 88).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos
da decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame
a quo
conheço do agravo
do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional violou o
artigo 1o da Lei 8.009/90, entendo que o
porquanto a
recurso não merece prosperar
insurgência não pode ser conhecida por esta Corte Superior.
A parte recorrente argumenta, em suma, que estaria demonstrado nos
autos que o imóvel objeto de penhora seria destinado a sua residência e que seria
seu único bem, constituindo-se como bem de família sujeito a proteção da
impenhorabilidade.
Ocorre que, quando a alegada vulneração dos dispositivos de Lei
Federal indicados como violados, a Corte de origem, instância adequada para
análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela penhorabilidade do
imóvel considerando que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
,
demonstrar a destinação do imóvel como bem de família ou sua impenhorabilidade
nos termos seguintes (e-STJ, fls. 28/29):
Trata-se de cumprimento de sentença de ação de despejo cumulada
com pedido de cobrança. O Executado foi condenado ao pagamento
de R$15.994,54 conforme demonstrativo de débito (fls. 03 do
cumprimento de sentença).
Não houve pagamento voluntário, e foram infrutíferas as tentativas de
penhora de numerário via sistema Bacenjud.
Recaiu a penhora sobre 50% do imóvel de copropriedade do
Agravante descrito na matrícula no 84.841 do 1o Cartório de Registro
de Imóveis da Sorocaba/SP.
O recurso não merece provimento.
O art. 1o, da Lei no 8.009/90, exige que aquele que invoca a proteção
do bem de família seja proprietário do imóvel residencial e nele resida,
assegurando moradia aos membros da entidade familiar do devedor
insolvente.
É imperativo que se assegure a proteção da família em relação às
obrigações decorrentes de ato ilícito do devedor, sob pena de frustrar-
se o objetivo da norma que não asseguraria moradia aos familiares em
caso de comportamento ilícito do devedor.
Documento eletrônico VDA48062152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:10
Código de Controle do Documento: 88950b1a-90ca-45b9-b700-3267fd30fb7d

No entanto, o Agravante não se desincumbiu do ônus de provar que o
imóvel se presta a moradia da sua família, não bastando para tanto a
, datada de 2022.
juntada simples uma única conta de consumo
Fora este documento, não há uma prova que indique a residência do
Executado no imóvel.
Assim,
.
sem prova da destinação do imóvel, a penhora fica mantida
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Assim, mostra-se evidente que para conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM
DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
1. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o devedor não
provou que a penhora recaiu sobre bem de família, ônus que lhe
cabia. Nesse contexto, a revisão da conclusão pela impenhorabilidade
do bem demanda a incursão no contexto fático dos autos, impossível
nesta Corte, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O conhecimento do recurso especial, fundamentado tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige a
indicação dos dispositivos legais tidos por violados ou que seriam
objeto da divergência jurisprudencial. Incidência da Súmula n. 284
/STF. Precedentes.
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48062152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:10
Código de Controle do Documento: 88950b1a-90ca-45b9-b700-3267fd30fb7d

(AgInt no AREsp n. 2.122.294/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA
PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem,
que concluiu pela impenhorabilidade do imóvel objeto da lide por
constituir bem de família, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.134.923/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
1/6/2023
Com efeito, no caso, a inversão da conclusão levada a efeito pelas
instâncias ordinárias e acolhimento da tese recursal conforme pretendido pela parte,
no sentido de que a parte executada não se desincumbiu de demonstrar que o
imóvel objeto de penhora se constitui como bem de família ou que não há prova de
que indique a residência do executado no imóvel, demandaria inviável revisão do
quadro fático-probatório, providência que, como visto, é vedada desta sede.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
não conhecer do recurso
especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:10
Código de Controle do Documento: 88950b1a-90ca-45b9-b700-3267fd30fb7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.777.457 / SP
Número Registro: 2024/0399919-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167291720188260602
10128467920178260602
167291720188260602
16729172018826060210128467920178260602 23402437320238260000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CICERO JOSE VIEIRA NETO
ADVOGADO : PAULO HERALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP188566
AGRAVADO
: JEAN HARLEI NILO
ADVOGADO : HENRIQUE SPINOSA - SP138029
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA48267405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:22
Código de Controle do Documento: 8f20ba3c-47ef-4591-af4c-a18976e7bdcb

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:22
Código de Controle do Documento: 8f20ba3c-47ef-4591-af4c-a18976e7bdcb